Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711442-47.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IRACEMA ROCHA SOARES AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUZIA S A REPRESENTANTE LEGAL: JORGE LUIZ ZANFORLIN FILHO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por IRACEMA ROCHA SOARES contra a r. decisão exarada no ID 45196468, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante. No agravo interno interposto, a agravante afirma que estão configurados os pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que sua remuneração mensal se encontra integralmente comprometida com o pagamento de empréstimos bancários e com o custeio de despesas ordinárias. A agravante destaca que a obrigação de pagamento das custas e despesas do processo irá prejudicar a sua própria subsistência e de sua família. Ao final, postula a reconsideração da r. decisão recorrida, para que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Subsidiariamente, pleiteia a submissão da questão a julgamento pelo egrégio Colegiado. Nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, [O] agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 às 13:03:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora